Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não é possível inferir, neste momento processual, que a moléstia que acomete a contribuinte se amolda às hipóteses de isenção previstas na Lei.

2. Inaplicáveis as Súmulas 598 e 627 do STJ, na medida em que a alegada enfermidade não restou suficientemente demonstrada.

3. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.